Tribunal: STF
Processo: RE 105140
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-11-28
Data de publicação: 1986-11-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO PELA LETRA 'D' DO ART. 119, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
TENDO SIDO O FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO IMPUGNADO O DE QUE OS EMBARGOS DE TERCEIROS - INTERPOSTOS PELA MULHER PARA DEFENDER SUA MEAÇÃO EM EXECUÇÃO MOVIDA PELO SEU MARIDO - NÃO PODERIAM SER ACOLHIDOS POR ILEGITIMIDADE 'AD CAUSAM', DE VEZ QUE O BEM PENHORADO NÃO PERTENCIA AO CASAL, NÃO SERVEM, PARA DEMONSTRAR, A DIVERGÊNCIA, ARESTOS QUE TRATAM DE TEMA DIVERSO. E QUE O PRIMEIRO DIZ DA POSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS, NO CASO DE AMEAÇA DE TURBAÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DE ESTA SE EFETIVAR, PELA ARRECADAÇÃO, E ESTE NÃO O CASO; O TERCEIRO SE REFERE AS OCASIÕES EM QUE PODEM SER OPOSTOS EMBARGOS À EXECUÇÃO; E O SEGUNDO, A PAR DE VERSAR SOBRE MATÉRIA DISSIMIL DA POSTA NO ACÓRDÃO, SEQUER PODERIA SER CONSIDERADO, PORQUANTO O REPOSITÓRIO JURISPRUDENCIAL QUE O PUBLICOU NÃO É OFICIAL NEM AUTORIZADO.